Tribunal: TJPA
Processo: 0013578-24.2018.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ART. 157, § 2º, II C/C ART. 70 CAPUT DO CPB E ART. 244-B DO ECA - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL ? AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO PESSOAS. ART. 157, §2°, II, CPB ? INOCORRÊNCIA ? VINCULO EVIDENCIADO NA AÇÃO CRIMINOSA ENQUANTO O MENOR SUBTRAIA OS PERTENCES DA VITIMA O REU DAVA APOIO BEM COMO CONDUZIU A MOTOCICLETA UTILIZADA NA FUGA DO LOUCUS DELICTI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 97 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, subtraindo o celular da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau; II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes; III - Diante dos argumentos apresentados, mantenho o decisum quanto ao concurso formal (artigo 70 do Código Penal), no entanto, reconheço a sua forma perfeita, uma vez que evidenciado que em uma só ação, o acusado atingiu mais de um patrimônio, não estando evidenciado que o réu tenha agido com autonomia de desígnios. Precedentes do STJ; IV - O delito de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 97 DIAS MULTA.Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0013578-24.2018.814.0005.
APELANTE: ELIELTON AZEVEDO BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 2º, II C/C ART. 70
CAPUT
DO CPB E ART. 244-B DO ECA -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL -
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO PESSOAS. ART. 157, §2°, II, CPB - INOCORRÊNCIA - VINCULO EVIDENCIADO NA AÇÃO CRIMINOSA ENQUANTO O MENOR SUBTRAIA OS PERTENCES DA VITIMA O REU DAVA APOIO BEM COMO CONDUZIU A MOTOCICLETA UTILIZADA NA FUGA DO
LOUCUS DELICTI
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 97 DIAS MULTA -
DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, subtraindo o celular da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
III - Diante dos argumentos apresentados, mantenho o
decisum
quanto ao concurso formal (artigo
70
do
Código Penal
), no entanto, reconheço a sua forma perfeita, uma vez que evidenciado que em uma só ação, o acusado atingiu mais de um patrimônio, não estando evidenciado que o réu tenha agido com autonomia de desígnios. Precedentes do STJ;
IV - O delito de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;
V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 97 DIAS MULTA.
Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ELIELTON AZEVEDO BARBOSA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 97 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB E ART. 244-B DO ECA. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que tão somente a confissão do apelante não pode ensejar condenação, além de que não encontrado o objeto do crime; que o reconhecimento não se deu em consonância ao disposto no Código de Processo Penal; afastamento da causa de aumento do concurso de agentes por ausência de liame subjetivo; subsidiariamente, reconhecimento da minorante da participação de menor importância, asseverando que o apelante colaborou minimamente para o delito, não praticando o núcleo do tipo penal; e, por fim, redução da pena base abaixo do mínimo ou próximo deste; e por consequência, fixação de regime inicial mais brando

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a peça acusatória (recebida em 06.11.2018, fls. 07), em síntese, que no dia 11 de outubro de 2018, por volta das 18h, o apelante acompanhado de um menor de idade, abordou a vítima Diane Kelly Boaventura de Menezes e puxou o aparelho celular, e em seguida, desferiu um soco naquela, empreendendo fuga em seguida. Após diligências policiais o apelante e o adolescente foram localizados.

A acusação e a defesa apresentaram, respectivamente, memoriais finais orais (DVD, fls. 35) e escritos (fls. 38/41).

Devidamente processados, o réu
ELIELTON AZEVEDO BARBOSA,
foi condenado à pena de
06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 97 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB E ART. 244-B DO ECA. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que tão somente a confissão do apelante não pode ensejar condenação, além de que não encontrado o objeto do crime; que o reconhecimento não se deu em consonância ao disposto no Código de Processo Penal; afastamento da causa de aumento do concurso de agentes por ausência de liame subjetivo; subsidiariamente, reconhecimento da minorante da participação de menor importância, asseverando que o apelante colaborou minimamente para o delito, não praticando o núcleo do tipo penal; e, por fim, redução da pena base abaixo do mínimo ou próximo deste; e por consequência, fixação de regime inicial mais brando

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A materialidade da ação delituosa restou devidamente comprovada através do Auto de exibição e apreensão de objeto (fls. 24, apenso), Auto de entrega (fls. 25, apenso) e depoimentos prestados em juizo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (DVD fls. 35).Quanto a responsabilidade penal do réu, o portifólio processual demonstrou através das provas orais colhidas, dentre as quais a confissão do acuado, vejamos:

A vítima Diane Kelly Boaventura de Menezes relatou:
Que, estava indo para o trabalho e, por volta das 18:00h foi abordada por dois rapazes em uma motocicleta, estavam de capacetes, bem trajados, e me pediram para 'passar' o celular [...]. Que puxaram meu celular, me deram um soco no rosto e foram embora. Que, no momento que compareceu à Delegacia, chegou a visualizar o menor que havia participado do delito.

Por ocasião dos relatos da testemunha Leonardo Alexandre da Luz Pimentel, policial civil, este esclareceu:
Que, afirmou que após a vítima comparecer na Delegacia e relatar o crime, conseguiram localizar o adolescente G. G. D. S., vez que a motocicleta utilizada na empreitada criminosa estava registrada no nome do avô materno deste (01:15); que foi o adolescente que indicou onde estava o celular roubado e apontou o apelante como seu cúmplice na ação delituosa (02:51). Tal versão é corroborada pela oitiva do adolescente G. G. D. S. em fase inquisitorial (fls. 20, apenso).

Por sua vez o menor Gustavo Gomes da Silva, que participou da empreitada criminosa apontou o réu como seu comparsa, além de informar onde o réu se encontrava, para que os policiais pudessem proceder a prisão deste, além de ter levado os policiais ao local onde encontrava-se a
res furtiva.

Nesse sentido o réu ELIENTON AZEVEDO, teria confessado a prática do crime, tanto em sede policial, como por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Prudente observar que segundo a prova oral colhida, ELIENTON AZEVEDO, era quem conduzia a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, contribuindo de forma decisiva para o desfecho delituoso, uma vez que tinha o controle do veículo usado no crime, não havendo nenhuma possibilidade de qualificar como de menor importância a participação do acusado no evento.

No tocante a dosimetria adotada, cediço asseverar que nos crimes em debate, o juizo manteve a pena no mínimo legal, inobstante reconhecer a existência das atenuantes de confissão e menoridade relativa, não as aplicou, em observância ao Enunciado n° 231 de súmula do STJ. Nesses termos a pena aferida em 6 anos e 4 meses de reclusão, sugere o regime SEMIABERTO como a forma inicial de cumprimento, vez que fixado nos moldes do art. 33, §2°, "b", CPB.

Destarte, conveniente ressaltar que não anula o ato a circunstância de a pessoa que se pretende reconhecer não ser colocada junto a outras; este detalhe, como diz a lei, deve ser observado quando possível. Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência (RT 711/331). Cediço que a delação do menor, que, sem procurar se eximir de culpa, aponta o protagonismo de ELIELTON AZEVEDO, que teria confessado a ação reprovável, constituindo elemento probatório robusto que autoriza a condenação pelo crime de roubo e corrupção de menores, máxime quando corroborada por outros elementos probatórios, como o seguro reconhecimento efetuado pela vítima.

Portanto, não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidencias suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, subtraindo o celular da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau. No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;

Diante dos argumentos apresentados, mantenho o
decisum
quanto ao concurso formal (artigo
70
do
Código Penal
), no entanto, reconheço a sua forma perfeita, uma vez que evidenciado que em uma só ação, o acusado atingiu mais de um patrimônio, não estando evidenciado que o réu tenha agido com autonomia de desígnios. Precedentes do STJ;

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Com respeito ao delito de corrupção de menores, cediço observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a conclusão foi de que o crime de corrupção de menores ¿é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados¿.

A relatora do recurso, ministra Carmen Lúcia, ¿lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração¿ (com informações do STF).

Quanto ao aspecto formal do crime de corrupção de menores, cito a unânime e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. MENORIDADE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A Terceira Seção, julgando recurso representativo de controvérsia, firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao referido tipo penal, agora descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (REsp n. 1.127.954/DF, Terceira Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 1/2/2012). - Nos termos do verbete n. 74 da Súmula do STJ, a comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei n.8.069/1990 exige documento hábil, ou outros documentos dotados de fé pública. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicação 25/02/2015 - Grifei).

Diante das razões
ut supra
, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidencias dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte. A
Súmula 500
, nos revela que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Destarte os argumentos esposados, restou

demonstrada a autoria delitiva pelo reconhecimento do réu pela vítima logo após a prática dos crimes, somada às provas orais colhidas, que se alinham às declarações da ofendida em juízo, uma vez que para a configuração do crime de corrupção de menor é desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal, consoante já assentado na jurisprudência, inclusive por meio da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. A prática de uma ação pelo Acusado (conduta adequada ao crime de roubo em companhia do menor), tendo, por meio dela, consubstanciado dois tipos penais distintos, configura a espécie de concurso formal prevista na primeira parte do art. 70, do CP, restando incabível a redução da pena base para patamar aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante, não havendo razão para deixar de aplicar a Súmula 231, do STJ, uma vez que plenamente em vigor.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ELIELTON AZEVEDO BARBOSA, condenado a pena de
06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 97 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB E ART. 244-B DO ECA, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator